Tribunal: TJSP
Processo: 1003804-76.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – Competência recursal – Embargos à execução – Descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta - Loteamento irregular - Controvérsia relacionada a controle e cumprimento de atos administrativos de entrega de obras de infraestrutura e regularização de parcelamento indevido do solo urbano - Incidência do art. 3o, I, I.12, da Resolução no 623/2013, com alteração decorrente da Resolução

Ementa:
APELAÇÃO – Competência recursal – Embargos à execução – Descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta - Loteamento irregular - Controvérsia relacionada a controle e cumprimento de atos administrativos de entrega de obras de infraestrutura e regularização de parcelamento indevido do solo urbano - Incidência do art. 3o, I, I.12, da Resolução no 623/2013, com alteração decorrente da Resolução no 785/2017 - Recurso não conhecidO, suscitado conflito de competência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556614
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003804-76.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante OLAVO
SEBASTIÃO DE MELO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
do recurso e SUSCITARAM CONFLITO DE COMPETÊNCIA, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003804-76.2019.8.26.0362 -Voto no 37971
2
10a Câmara Seção de Direito Privado
Apelação n° 1003084-76.2019.8.26.0362
Comarca:
Mogi-Guaçu
Ação:
Embargos à Execução
Apte(s).:
Olavo Sebastião de Melo
Apdo(a)(s).:
Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 37.971
APELAÇÃO Competência recursal Embargos à execução
Descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta -
Loteamento irregular - Controvérsia relacionada a controle e
cumprimento de atos administrativos de entrega de obras de
infraestrutura e regularização de parcelamento indevido do solo
urbano - Incidência do art. 3o, I, I.12, da Resolução no 623/2013,
com alteração decorrente da Resolução no 785/2017 - RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
SUSCITADO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 70/71, de relatório adotado, que julgou improcedentes os embargos à
execução, de relatório adotado.
Inconformado, apela o embargante alegando que ele
e seus sócios tentaram diversas vezes obter a manifestação da Prefeitura quanto à
substituição da insuficiente área livre para uso público, tendo juntado a documentação
probatória, e que a Municipalidade, ao longo dos anos, mudava as exigências para a
regularização do loteamento, impedindo o acordo e, consequentemente, o cumprimento
da obrigação assumida no TAC; que o título não possui a liquidez e certeza necessárias
para a execução (fls. 76/83). Contrarrazões (fls. 88/92).
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pelo não provimento do recurso (fls. 98/102).
Autos
distribuídos
inicialmente
à
2a
Câmara
Reservada de Meio Ambiente, ao Desembargador Relator Paulo Ayrosa (fls. 94). Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003804-76.2019.8.26.0362 -Voto no 37971
3
decisão monocrática de fls. 103/107, no entanto, não conheceu do recurso, com a
redistribuição do feito à 3a Câmara de Direito Público, à Desembargadora Relatora Paola
Lorena (fls. 113). Pelo v. acórdão de fls. 114/119, no entanto, também não conheceram do
recurso, com a redistribuição do feito a esta Relatoria (fls. 125).
É o relatório.
Ao que se verifica, a matéria posta em debate refere-
se a loteamento irregular, tendo o embargante e demais loteadores se compromissado
em obrigação de fazer prevista em Termo de Ajustamento de Conduta Urbanístico-
Ambiental proposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com vistas à
regularização do parcelamento do solo urbano com interferência na infraestrutura básica,
ante o dever de controle e cumprimento de atos por parte do Poder Público para entrega
de obras de infraestrutura pertinentes à ocupação territorial, sendo verificada, no caso, a
insuficiência de reserva de áreas públicas destinadas à instalação de equipamento
urbano e comunitário, bem como ao uso público, sendo esta um dos requisitos mínimos
para aprovação do loteamento urbano, previsão expressa na lei federal 6.766/79.
De se ressaltar que, a distribuição dos autos perante
esta Instância Recursal ocorreu em 20 de janeiro de 2020 (fls. 94), ou seja, quando já
estava em vigor a regra supra (art. 3o, I, item I.12 da Resolução no 623/2013), com a
redação determinada pela Resolução no 785/2017, a qual teve sua vigência iniciada a
partir de 1o de agosto de 2017, nos termos de seu art. 9o1.
Assim, o tema envolve competência preferencial
diversa e a abranger, segundo a nova Resolução no 623/2013 do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, alterada pela Resolução no 785/2017, a competência de uma das
Câmaras da Seção de Direito Público, prevista no artigo 3o, inciso I.12, “Ações relativas a
loteamentos que digam respeito a controle e cumprimento de atos administrativos em
aprovação ou entrega de obras de infraestrutura e a regularização de parcelamento do
solo urbano que interfira no sistema viário público ou na infraestrutura urbana básica”.
Neste sentido, na jurisprudência desta Egrégia Corte:
“APELAÇÃO. Competência recursal Ação civil pública
Procedência Regularização de loteamento Obrigações de
fazer consistentes na obtenção de aprovação e registro do
loteamento e execução de obras de infraestrutura Matéria
de competência da Seção de Direito Público (1a a 13a
Câmaras), nos termos do art. 3o, inc. I, alínea I.12, da
Resolução no 623/2013, com redação dada pela Resolução
no 785/2017 Aplicação da nova Resolução aos feitos
distribuídos em segunda instância a partir de 01/08/2017
Feito que foi distribuído em grau recursal em 30/10/2017 à
6a Câmara de Direito Público, tendo esta se declarado
incompetente Conflito de competência a ser dirimido pelo C.
Órgão Especial RECURSO NÃO CONHECIDO CONFLITO
1 Artigo 9o da Resolução no 785/2017: “Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, aplicando-se aos feitos
distribuídos a partir de sua vigência, revogadas as disposições em contrário.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003804-76.2019.8.26.0362 -Voto no 37971
4
DE COMPETÊNCIA SUSCITADO.” (5a Câmara D. Privado, Apelação
cível no 1001181-92.2016.8.26.0443, Rel. Des. Jair de Souza, j. 17.10.2019, v.u.);
“Competência Recursal. Apelação e reexame necessário em
ação civil pública que versa sobre regularização de
parcelamento do solo, com obras de infraestrutura,
distribuídos na vigência da Resolução n.o 785/2017, que
alterou a Resolução n.o 623/2013, deste Egrégio Tribunal de
Justiça. Competência da Seção de Direito Público desta
Corte. Inteligência do artigo 3o, inciso I, item I.12, da
Resolução n.o 623/2013, em conformidade com recente
manifestação do Colendo Órgão Especial. Recurso não
conhecido. Conflito de competência suscitado.” (1a Câmara D.
Privado, Apelação cível no 0004118-59.2011.8.26.0543, Rel. Des. José Eduardo
Marcondes Machado, j. 26.08.2019, v.u.);
“COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LOTEAMENTO
IRREGULAR.
DEMANDA
QUE
DIZ
RESPEITO A CONTROLE E CUMPRIMENTO DE ATOS
ADMINISTRATIVOS DE ENTREGA DE OBRAS DE
INFRAESTRUTURA
E
REGULARIZAÇÃO
DE
PARCELAMENTO
INDEVIDO
DO
SOLO
URBANO.
COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 3o, I.12, DA RESOLUÇÃO No.
623/2013,
COM
A
ALTERAÇÃO
ORIUNDA
DA
RESOLUÇÃO No 785/2017. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL
DISTRIBUÍDA NA INSTÂNCIA REVISORA EM MOMENTO
NO
QUAL
JÁ
VIGENTE
A
MODIFICAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO PROMOVIDA PELA
REFERIDA RESOLUÇÃO No 785/2017. RECURSO NÃO
CONHECIDO,
SUSCITADO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.”
(6a
Câmara
D.
Privado,
Apelação
cível
no
1005714-37.2015.8.26.0053, Rel. Des. Vito Guglielmi, j. 31.01.2019, v.u.);
“APELAÇÃO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
Loteamento
clandestino.
Competência
Recursal.
Pretensão
à
apresentação de projeto para implantação regular, nos
termos da Lei n.o 6.766/79. Matéria que não se insere na
competência específica da 1.a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente. Questão afeta à Seção de Direito Público, 1.a a
13.a Câmaras Resolução n.o 623, do C. Órgão Especial e
posteriores alterações. A Seção de Direito Público tem
competência, segundo o artigo 3o - item I.12 da Resolução
no 623/2013, com a redação dada pela Resolução no
785/2017: '(...) I.12 - Ações relativas a loteamentos que
digam respeito a controle e cumprimento de atos
administrativos em aprovação ou entrega de obras de
infraestrutura e a regularização de parcelamento do solo
urbano que interfira no sistema viário público ou na
infraestrutura urbana básica.' Recurso não conhecido com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003804-76.2019.8.26.0362 -Voto no 37971
5
determinação de remessa.” (1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente,
Apelação cível no 0007295-55.2008.8.26.0666, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j.
23.11.2017, v.u.).
Daí porque NÃO CONHEÇO do recurso e SUSCITO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do artigo 200 do Regimento Interno deste
Tribunal, a ser dirimida pelo Colendo Órgão Especial, para reconhecer a competência da
Câmara suscitada para julgar o recurso.
ELCIO TRUJILLO
Relator